Tribunal: TJDFT
Processo: 0062145-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0062145-45.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BSA INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDO: NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA DESPACHO Na petição de ID no 30288480, a recorrente BSA INFORMÁTICA LTDA requer o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Aduz que foi certificado o trânsito em julgado naquele sodalício antes do transcurso do prazo para a oposição de embargos de divergência. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto a competência desta Presidência limita-se ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos constitucionais. Além disso, insurgência dessa natureza deve se dar diretamente no Tribunal prolator da decisão. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010